Tribunal: TJES
Processo: 5009765-29.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009765-29.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

RECORRIDO: ANTONIO ROQUE SIMONASSI

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por empresa de transporte contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativação indevida do nome do autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da existência de contratação válida e da responsabilidade civil pela negativação indevida.

Recurso inominado que não impugna os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir a tese apresentada na contestação.

RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais reproduziram integralmente os argumentos defensivos, sem enfrentar os fundamentos adotados na sentença, especialmente a inexistência de prova válida da contratação.

Configurada violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não se conhece do recurso inominado que reproduz ipsis litteris os argumentos da contestação sem impugnar os fundamentos adotados na sentença, por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 22/06/2020, DJe 30/06/2020;

TJ-ES – AC 0008865-87.2017.8.08.0011, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, j. 22/03/2021, DJe 11/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009765-29.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

RECORRIDO: ANTONIO ROQUE SIMONASSI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por empresa de transporte contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativação indevida do nome do autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da existência de contratação válida e da responsabilidade civil pela negativação indevida.

Recurso inominado que não impugna os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir a tese apresentada na contestação.

RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais reproduziram integralmente os argumentos defensivos, sem enfrentar os fundamentos adotados na sentença, especialmente a inexistência de prova válida da contratação.

Configurada violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não se conhece do recurso inominado que reproduz ipsis litteris os argumentos da contestação sem impugnar os fundamentos adotados na sentença, por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 22/06/2020, DJe 30/06/2020;

TJ-ES – AC 0008865-87.2017.8.08.0011, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, j. 22/03/2021, DJe 11/05/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega não ter contratado qualquer serviço com a ré, embora seu nome tenha sido indevidamente negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta que a restrição foi descoberta em 18/06/2024, ocasionando-lhe constrangimento e abalo moral. Requereu a declaração de inexistência da dívida, a exclusão da negativação e a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais, além da inversão do ônus da prova.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Pelo exposto,
julgo procedente
em parte o pedido inicial e
condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais . A correção monetária do respectivo valor deverá obedecer aos critérios estipulados nos artigos 389 e 706, CC. Sem prejuízo, declaro a inexistência do negócio jurídico que motivou o apontamento indicado no documento id 49599987, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Nas razões recursais, a requerida defendeu a legalidade da inscrição, alegando que houve prestação de serviço de transporte contratada em nome do autor, com base em conhecimento de transporte. Sustentou a existência de relação jurídica e requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu
ipsis litteris
os termos de sua Contestação, deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

Com efeito, a recorrente não enfrentou os elementos centrais que embasaram a condenação, notadamente o reconhecimento da inexistência de relação contratual com o autor e a consequente indevida negativação de seu nome. A peça recursal restringiu-se a alegações genéricas sobre a legalidade da cobrança e da inscrição, sem dialogar com os fundamentos concretos adotados pelo juízo a quo, especialmente quanto à ausência de prova válida da contratação e da falha na prestação do serviço.

Tal conduta configura
violação ao princípio da dialeticidade recursal
, previsto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, que impõe à parte recorrente o dever de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
, o que não se verifica no presente caso.

Em casos como o presente, o c. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes”. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Dessa forma, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

De igual forma, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem reiteradamente aplicado o referido entendimento, reconhecendo o vício de dialeticidade quando ausente correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, acolho a preliminar suscitada pelo recorrido e não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pelo recorrido e
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)